Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-95.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000460-95.2018.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE Advogado(s): ANDRE AZEVEDO NAJAR APELADO: EDISANDRA PEREIRA DE BRITO Advogado(s): ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO PREVISTO EM LEI LOCAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença que julgou procedente ação de cobrança com obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) à razão de 10% dos vencimentos, conforme previsto no art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012, com pagamento imediato e quitação dos valores retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo Município atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a autora faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação municipal vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ao contestar a existência do direito alegado pela autora, afastando-se a preliminar de não conhecimento do apelo. 4. O art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012 assegura o adicional de 10% por quinquênio de efetivo exercício público municipal ininterrupto, sendo a concessão automática a partir do implemento do requisito temporal. 5. A autora demonstrou sua qualidade de servidora pública efetiva, com ingresso em 01/09/2008, e juntou contracheque posterior ao implemento do quinquênio, evidenciando ausência de pagamento do adicional. 6. Ao Município, na condição de réu, competia demonstrar o pagamento do benefício ou a inexistência de vínculo no período, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, não se desincumbindo do ônus da prova do fato extintivo do direito da autora. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que, comprovado o vínculo funcional e não demonstrado fato impeditivo, é devido o pagamento de verbas de natureza salarial retroativas (STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO). 8. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não subsiste, pois se trata de despesa obrigatória decorrente de direito subjetivo assegurado por lei, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo (STJ, REsp 1.878.849/TO). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se verifica quando a parte recursal ataca a conclusão do juízo a quo. 2. O adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal constitui direito subjetivo do servidor público, sendo devido após o implemento do requisito temporal, independentemente de disponibilidade orçamentária. 3. Cabe à Administração Pública o ônus de provar o pagamento do benefício ou a inexistência de vínculo funcional no período discutido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000460-95.2018.8.05.0035, de Caculé, em que figuram, como apelante o Município de Ibiassucê e, como apelada, Edisandra Pereira de Brito. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça